Tribunal: TJDFT
Processo: 0713270-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRDR 17. APLICABILIDADE. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.

1. A facilitação da defesa do consumidor é princípio previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código Consumerista. E um dos meios de sua consecução, é assegurar que as pretensões em seu desfavor tramitem no foro do seu domicílio, sob a presunção de ser esse o local onde disporá de meios técnicos e probatórios para a proteção ou defesa dos seus direitos.

2. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça não admitia o declínio de competência de ofício, apenas porque haveria relação de consumo, salvo quando verificável, de modo inequívoco, que a propositura da ação fora do domicílio do consumidor teve o propósito de dificultar a defesa do seu direito em juízo, ou esse prejuízo decorreria das circunstâncias do caso concreto.

3. A questão relacionada à possibilidade, ou não, do declínio de ofício nesses casos foi apreciada por esta Corte em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR 17), ocasião na qual fixou-se a seguinte tese, “nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.

4. No caso em apreço, o feito foi inicialmente distribuído ao Juízo Fazendário, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF em observância ao domicílio do consumidor. Redistribuído os autos, o Juízo suscitado declinou da competência pra o Juízo da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante. No entanto, tendo em vista que o contrato de alienação fiduciária aponta que o réu reside na Asa Norte, a competência para processar e julgar a demanda é do Juízo suscitado.

5. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA VIGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.